Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-38.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003534-38.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), ANDERSON AUGUSTO TOLEDO ANDRADE DE ALMEIDA - CPF: 010.203.631-42 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TOLEDO DE ANDRADE - CPF: 129.309.138-35 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003534-38.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop/MT

Recorrente(s):

Decolar.com LTDA

Recorrido(s):

Anderson Augusto Toledo Andrade De Almeida

Maria Aparecida Toledo De Andrade

Alana Haubert Santolin Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM PELA REQUERIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. EMBOLSO DEVIDO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA. TRANSTORNOS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Se a viagem programada foi cancelada, em razão da pandemia de Covid-19, faz jus à restituição do valor desembolsado.

Indenização a título de dano moral, excepcionalmente, se faz devida pois houve a solicitação de reembolso ou remarcação dos serviços, além de tentativas de liberação de crédito, o que não ocorreu, mantendo-se inerte a Reclamada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial
, tendo em vista o ato ilícito acometido,
arbitro o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada requerente, bem como ainda condeno ao pagamento do reembolso no valor de R$ 15.591,70
(quinze mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos), sendo corrigido monetariamente pelo INPC a partir do fato danoso, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, deixo de condenar ainda ao pagamento de dano material tendo em vista haver recibo nos autos comprovando a obrigação.. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

V O T O

Colendos Pares,

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, restou evidenciado que os Reclamantes adquiriram pacote de viagem com o seguinte itinerário:

- Passagem Sinop – Guarulhos, embarque 16/03/2020

- Passagem e hotel – Guarulhos – Madri em 17/03/2020, saindo dia 21/03/2020 para Lisboa.

- Passagem e hotel – Lisboa – Paris com embarque em 25/03/2020 à 30/05/2020, sendo que o retorno Paris – Guarulhos em 30/05/2020 e de Guarulhos – Sinop em 31/05/2020.

Os valores pagos pelos requerentes pela aquisição das passagens aéreas e da hospedagem perfizeram a importância de R$ 15.591,70, conforme a juntada dos documentos na exordial. Ocorre que a viagem foi cancelada, em razão da pandemia COVID-19, no entanto, contam que, após diversas tentativas infrutíferas, não receberam o reembolso, tendo solicitado que a Ré realizasse a remarcação ou liberasse crédito em favor dos Reclamantes, o que não ocorreu.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a viagem estava marcada para 03/2020, é cediço que na data dos fatos houve a eclosão da pandemia global COVID-19, entretanto, a ação foi ajuizada somente em 03/2022, ou seja, após 02 (dois) anos da data em que ocorreria a viagem, tendo nos autos que os Autores ainda não haviam recebido o reembolso ou a empresa informa nos autos que procedeu com a remarcação ou disponibilização de crédito em favor dos Reclamantes, situação que extrapola o mero dissabor e enseja no dever de indenizar por danos morais.

Cabe ressaltar que na exordial restou comprovado a resposta negativa da empresa Ré quanto a solicitação de alteração – id.146236382, somado ao fato de que houve a juntada de gravação de áudio, bem como registros de ligações realizadas para a Ré que ultrapassam mais de 02h00min e, ainda assim, não logram êxito em solucionar o problema administrativamente.

O quantum indenizatório não merece reparos e deve ser mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022